Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. OPERAÇÃO AQUARELA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE LAUDO E GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FORO PRIVILEGIADO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES OU ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 545 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NE BIS IN IDEM. E DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA MAJORANTE. SANÇÃO PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFISCO E PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de nulidade por incompetência do juízo, uma vez que na presente ação penal apura-se a prática de crimes de peculato e lavagem de dinheiro, sem conexão com os delitos objeto do inquérito policial federal apontado, de modo que a Justiça Estadual é competente para o julgamento do feito. Descabida a alegada nulidade do laudo pericial e das gravações ambientais, quando ausente prova que indique adulteração nos áudios periciados. O julgador não precisa esmiuçar, apontar e rebater todos os dispositivos invocados, sobretudo quando algumas preliminares se confundem com o mérito, situação que não enseja a supressão de instância. Rejeita-se a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, pois, nos crimes de autoria coletiva, considera-se escusável a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, mostrando-se suficiente a narrativa dos fatos delituosos e a descrição do fato imputado, com elementos suficientes para o exercício da ampla defesa. Não há que falar em conexão e tampouco em litispendência, já que, embora haja uma válida conexão probatória entre alguns processos que envolvem os acusados, os magistrados originários entenderam e já se manifestaram acerca da necessidade de serem mantidas separadas as ações e as sentenças, havendo, tão somente, um compartilhamento das provas, sem ocasionar cerceamento de defesa. Inviável a alegação de cerceamento de defesa, se indeferidos, de forma fundamentada, apenas os requerimentos protelatórios e impertinentes; se não se constatou prejuízo às partes; se restaram assegurados aos acusados a ampla defesa e o contraditório, inclusive no tocante às provas compartilhadas de outros processos. Inexiste nulidade nas interceptações telefônicas, uma vez que o magistrado que as autorizou e deferiu a quebra de sigilo observou os requisitos legais exigidos, além da necessidade da medida, notadamente, porque, em sede de habeas corpus, já havia se decidido afastar as alegações de ilicitude da prova. O surgimento de indícios do envolvimento de outras pessoas nos fatos relatados na denúncia, durante a fase instrutória, não tem o condão de viciar a peça inicial, tampouco as provas colhidas, não cabendo que falar em nulidade processual, quando não constatado neste processo o envolvimento de pessoas com foro privilegiado nos crimes analisados. Não se verifica nulidade ou vício na busca e apreensão determinada em decisão judicial fundamentada nos diálogos gravados nas interceptações telefônicas e na quebra de sigilo bancário e fiscal, com o intuito de obter elementos de convicção relativos aos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, já que presente fundada razão para o seu deferimento. Impossível o acolhimento do pleito absolutório, na medida em que as provas coligidas nos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas e laudos periciais, corroborados por outros elementos de convicção, demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia. Por outro lado, incabível o decreto condenatório de réu cuja relação com os crimes investigados na Operação Aquarela não restou demonstrada, inequivocamente, ao longo da instrução. Deve ser mantida a valoração desfavorável da culpabilidade dos réus condenados pelo crime de peculato, já que os motivos peculiares e graves que a fundamentaram não se confundem com a causa de aumento de pena relativa à ocupação de cargo da Administração Pública (artigo 327, § 2o, do Código Penal). Comprovado que o prejuízo experimentado pela vítima se mostra excessivo, extrapolando, em muito, aquele inerente ao tipo penal, revela-se adequada a valoração negativa das consequências do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a valoração da personalidade prescinde de laudo técnico e pode ser realizada pelo juiz a partir da análise concreta da índole do agente e do seu modo de vida (AgRg no REsp n. 1.628.918/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020. A personalidade dos réus deve ser valorada de forma negativa, já que há elementos concretos e suficientes nos autos que permitem aferir, com clareza e segurança, o desvio comportamental ético, moral e social dos acusados, além da extrema irresponsabilidade, frieza, maldade e insensibilidade que demonstraram quanto aos delitos cometidos e suas consequências. Impõe-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime de peculato praticado por um dos réus, já que a ousadia e o modus operandi adotados ao apropriar-se de bens e valores de propriedade do BRB ultrapassaram aqueles inerentes ao tipo penal, porquanto o acusado utilizou bens do Banco para assegurar a execução e o proveito de outros atos ilícitos. Inviável a aplicação do entendimento sumular no 545, do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a inexistência de confissão espontânea, seja parcial, seja qualificada. Em atenção aos princípios da especialidade e do ne bis in idem, a causa de aumento decorrente da habitualidade, prevista no artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, prevalece em relação à continuidade delitiva. Incabível o afastamento da sanção pecuniária, porquanto, além de razoável e proporcional, está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. A regra estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por ser de natureza processual, deve ter aplicação imediata, inclusive a processos em curso e sentenciados após a vigência da Lei no 11.719/2008 (AgRg nos EREsp n. 1.712.846/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 20/2/2019), motivo pelo qual é indevido o afastamento da reparação mínima pelos danos materiais e morais coletivos fixada na sentença. Deve ser mantido o perdimento e o confisco dos bens, tendo em vista que a r. sentença os delimitou aos eventualmente encontrados que pertençam aos réus e que estejam vinculados a este processo, sendo presumível que o perdimento e o confisco devem se limitar aos bens que foram adquiridos com recursos de origem ilícita, relacionados aos fatos apurados na presente ação. Além disso, como bem observou a Magistrada de origem, a liquidação da condenação poderá ser realizada no Juízo adequado, resguardada a atuação do Ministério Público em comum esforço com a Fazenda Pública. Como consequência do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e do redimensionamento das penas imputadas a cada um dos réus, não há prescrição a ser declarada.